Tribunal: TJMT
Processo: 1013211-69.2024.8.11.0000
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013211-69.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Internação/Transferência Hospitalar, Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MARIA GORETTI DOMINGOS - CPF: 616.106.901-68 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–
TRATAMENTO MÉDICO ELETIVO –
HOME CARE
–
DIREITO À SAÚDE – INTERVENÇÃO JUDICIAL EM POLÍTICAS PÚBLICAS – JUNTADA DE PROVA NOVA APENAS EM SEDE RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA

–
RECURSO
CONHECIDO E

DES
PROVIDO
.

1-
As questões não discutidas pelo juízo de origem, se analisadas neste momento, configurariam uma supressão de instância e uma violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

2-
A ausência dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, especialmente a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, justifica a manutenção da decisão que indeferiu a medida pleiteada.

3
-
Recurso conhecido e
des
provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
com pedido liminar de efeito ativo interposto por
Maria
Goretti
Domingos
, em face da decisão liminar proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos ação cominatória para cumprimento de obrigação de fazer com pedido de tutela específica de urgência nº. 1014012-56.2024.8.11.0041, proposta contra o Estado de Mato Grosso e o Município de Cuiabá, indeferiu o pedido liminar, nos seguintes termos:

“(...)

Assim, dada ausência dos requisitos legais, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela.

Faço constar que a tutela pode ser alterada pelo juiz a qualquer tempo, no caso de surgimento de novas provas ou novos fatos.

Cite-se o réu, para responder a ação, anotando as advertências contidas nos
arts
. 319 e 297, ambos do Código de Processo Civil.

Intime-se a Secretaria Estadual de Saúde, por meio da Superintendência de Regulação da Saúde – CER/SUS-MT, para promover perícia/avaliação in loco, a ser realizada por do médico supervisor da SES, devendo o profissional, no prazo de 15 (quinze) dias informarem: a) o atual estado de saúde da requerente; b) se há necessidade do fornecido de tratamento via home
care
; c) qual a frequência necessária de tratamento com fisioterapia, fonoaudiólogo, enfermeiro, médico,
etc
; d) quais dos procedimentos podem ser promovidos pela rede pública, por meio do atendimento domiciliar.

Registre-se que a perícia deve ser realizada na unidade hospitalar onde a autora está internada ou residência, e ocorrendo proibição ao acesso da comissão de profissionais da saúde, esta
devera
ser comunicada a este juízo imediatamente.

Acostado o laudo, manifestem-se as partes em 05 (cinco) dias.”.

Em suas razões, a parte Agravante relata que o relatório e as solicitações médicas juntadas à peça exordial são claros ao afirmar que há necessidade premente em se fazer o tratamento supradito, tendo em vista o estado de saúde da paciente.

Aduz que
a decisão de primeiro grau desconsiderou a gravidade de seu estado de saúde, devidamente comprovado por laudos médicos, e que a negativa do tratamento pleiteado viola seu direito fundamental à saúde, previsto na Constituição Federal.

Além disso, a agravante juntou novos documentos ao recurso, os quais não foram analisados pelo juízo
a quo
à época da decisão liminar.

Nesses termos, aqui abreviados, pugna pela atribuição de efeito ativo ao recurso para, liminarmente, reformar a decisão de 1º grau e conceder a tutela de urgência pleiteada, para disponibilização dos serviços de Home
Care
.

Certificada a isenção de custas para preparo recursal (Id.
214653192
).

Não foi concedida a tutela recursal

(Id.
214752157
).

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões (Id. 217887158) pugnando pelo desprovimento do recurso. Já o Município de Cuiabá, manifestou ciência da decisão que indeferiu a tutela recursal (Id.
217130155).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é
pelo provimento do recurso de a
gravo de instrumento

(
I
d.
226427652
).

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
agravo de instrumento com pedido liminar de efeito ativo interposto por Maria
Goretti
Domingos, em face da decisão liminar proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos ação cominatória para cumprimento de obrigação de fazer com pedido de tutela específica de urgência nº. 1014012-56.2024.8.11.0041, proposta contra o Estado de Mato Grosso e o Município de Cuiabá, indeferiu o pedido liminar
que objetivava o fornecimento do serviço de Home
Care
.

Extrai-se dos autos originários que
a parte
Agravante
possui 63 (sessenta e três) anos de idade, está em acompanhamento no ambulatório de cirurgia vascular do Hospital Júlio Muller por insuficiência venosa crônica dos membros inferiores, edema bilateral, úlcera varicosa e diagnóstico de atrofia muscular. Assim, mediante laudo médico, pleiteia o fornecimento de internação domiciliar na modalidade Home
Care
às expensas dos Requeridos.

O Juízo de origem indeferiu a tutela de urgência, ensejando a interposição do presente instrumento recursal.

Em suas razões, a parte Agravante relata que o relatório e as solicitações médicas juntadas à peça exordial são claros ao afirmar que há necessidade premente em se fazer o tratamento supradito, tendo em vista o estado de periclitação d
e sua saúde.

No entanto,
o presente fundamento
não
dev
e prosperar.

Inicialmente, é importante destacar que o direito à saúde, previsto nos artigos 6º e 196 da Constituição Federal, constitui dever do Estado e deve ser assegurado mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Entretanto, a intervenção do Poder Judiciário em questões relacionadas à formulação e execução de políticas públicas deve ser exercida com cautela, evitando-se a substituição das decisões técnicas e administrativas que cabem aos órgãos competentes. O Supremo Tribunal Federal (STF) tem reiterado que o Judiciário não deve impor a adoção de medidas que interfiram indevidamente na gestão das políticas públicas de saúde, salvo em situações excepcionais de violação ao direito fundamental à saúde (RE 855.178/SP, Rel. Min. Luiz Fux,
DJe
14/08/2014).

Ademais, u
m ponto crucial que merece destaque é
que ao analisar a tutela de urgência, o juízo
a quo
não tinha acesso a tabela ABEMID, uma vez que a decisão, ora agravada, foi prolatada em 15/04/2024 e o documento supracitado possui data de 08/05/2024.
Portanto, percebe-se que a
agravante anexou ao recurso
prova
que não foi submetida ao crivo do Juízo
a quo
, impossibilitando, portanto, a análise inicial dessas evidências
.

O Código de Processo Civil, em seu art. 435, estabelece que as partes podem juntar documentos novos a qualquer tempo, desde que sejam supervenientes ou necessários para contrapor fatos surgidos após a fase de instrução. Todavia, a jurisprudência é pacífica no sentido de que, salvo em situações excepcionais, as provas devem ser apresentadas em tempo hábil, permitindo ao Juízo de origem sua análise e consideração no momento oportuno. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem reiterado que a juntada tardia de documentos deve ser considerada com reserva, especialmente quando seu conteúdo poderia ter sido produzido em momento anterior, de modo a respeitar o princípio do contraditório e da ampla defesa (
AgInt
no
AREsp
1.213.806/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti,
DJe
20/03/2019).

Ainda, é esse o entendimento dos tribunais pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Q
UESTÕES NÃO ENFRENTADAS NA DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO
. VEDAÇÃO. 1. O recurso de agravo de instrumento, em função de seu efeito devolutivo, está limitado a impugnar as matérias decididas pelo juízo "a quo", sendo vedado ao juízo "ad quem", por incorrer em supressão de instância e na violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, a análise de matérias que extrapolem esses limites objetivos, mesmo tratando-se de matéria de ordem pública. 2. Decisão que indefere o pedido de expedição de ofício à Receita Federal a fim de que o órgão forneça as 3 últimas DIRPF dos sócios da empresa executada. 3. Questões aventadas pelas partes, em sede recursal, como a necessidade de deferimento da desconsideração da personalidade jurídica, que sequer foram apreciadas pelo Juízo a quo, de forma que sua apreciação por este Tribunal ensejaria evidente e indesejável supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 4. Necessidade de instauração do debate primeiramente perante o Juízo de origem, não se podendo conhecer de questões por ele ainda não enfrentadas. RECURSO NÃO CONHECIDO.

(TJ-RJ - AI: 00779270820218190000, Relator: Des(a). WILSON DO NASCIMENTO REIS, Data de Julgamento: 03/02/2022, VIGÉSIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/02/2022) [
g.n
]

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU -
IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELA INSTÂNCIA RECURSAL - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. - Não é possível a análise em sede recursal, por meio do agravo de instrumento, de matéria que não tenha sido apreciada pelo Juízo de primeiro grau, sob pena supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição
- Preliminar acolhida - Recurso não conhecido.

(TJ-MG - AI: 10000191066380001 MG, Relator: Roberto Apolinário de Castro (JD Convocado), Data de Julgamento: 26/05/2020, Data de Publicação: 03/06/2020) [
g.n
]

Nesse contexto, é importante sublinhar que a análise das provas inicialmente é competência do Juízo de primeiro grau, e a posterior inclusão de documentos em sede recursal deve ser tratada com cautela, sob pena de subverter a ordem natural do processo e suprimir instâncias.

Por fim, registro que p
ara a concessão da tutela de urgência, conforme preceitua o art. 300 do CPC, é necessário que estejam presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, entendo que o Juízo de origem acertadamente concluiu pela ausência dos requisitos necessários para a concessão da medida.

Além disso, a introdução tardia de novos documentos, que não foram examinados pelo juiz de primeiro grau, fragiliza a argumentação da agravante, na medida em que tais documentos não puderam ser devidamente contraditados pela parte contrária nem analisados no contexto do conjunto probatório original.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso

de agravo de instrumento
interposto e
NEGO
-LHE

PROVIMENTO
,

para manter inalterada a
decisão
recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024